Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729916-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIVALDO EUSTAQUIO LOPES AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NORIVALDO EUSTAQUIO LOPES, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de anulação contratual cumulada com reparação por danos no 0719604-39.2021.8.07.0020, em que contende com CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e outros. A decisão agravada determinou que os honorários periciais relativos à produção de perícia grafotécnica deveriam ser adiantados pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos (ID 165196623): “Esclareça o Autor o interesse na oitiva de proposto do Réu, considerando, dentre outros motivos, que o contrato firmado concerne à operação rotineira realizada há 4 (quatro) anos, sendo improvável que a testemunha indicada recorde-se de circunstâncias específicas a serem extraídas em eventual oitiva. Prazo: 5 (cinco) dias. Em caso de desistência do pedido, fica desde já DEFERIDA a produção de perícia grafotécnica a fim de verificar a autenticidade da assinatura aposta ao contrato de ID 117564553. No caso em tela, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte Autora, a qual demandou a produção da prova pericial (art. 95 do CPC). Ratifico, no ponto, a responsabilidade da parte Autora ao custeio da prova pericial, na medida em que a inversão do ônus probatório não se confunde com a inversão do ônus pelo custeio da dilação probatória. Nesse sentido: (...) 3. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de arcar com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras: inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro. 3.1. "A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor" (AgInt no AREsp 1910768/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1697217, 07039561120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nomeio perito a Sra. FLÁVIA PEREIRA DE ALMEIDA, telefone: (61) 9921-8163, peritaflaviaalmeida@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Caberá ao Réu disponibilizar via do contrato original para o exame pericial. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Finalizados os esclarecimentos, retornem os autos conclusos.” Em suas razões, pugna o agravante que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até final decisão do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada pelas razões de fato e direito expendidas, a fim de que seja atribuído ao Banco Daycoval a obrigação de pagamento dos honorários periciais de modo a atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos direitos de consumo. Argumenta que, no caso em apreço, o agravante pleiteia a condenação do agravado na anulação contratual de cédula de crédito bancária, em razão de falsidade no documento, que tem irregularidades na impressão. O art. 6o do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, observa-se, portanto, que a concretização da norma erigida para a facilitação da defesa do consumidor não chega ao ponto de autorizar o julgador a obrigar a parte agravante a arcar integralmente com o pagamento dos honorários de perícia quando não tem condições financeiras para tanto. Aduz que o agravante faz esforços para trazer prova de fatos relevantes, indicando a relação entre a correspondente fidedigna e a empresa fraudária, e apesar disso, a cédula de crédito ainda ganha caráter de válida, e a prova, que mais uma vez indica a fraude, é colocada como sua responsabilidade. Os direitos de consumo, que protegem o hipossuficiente, não têm seu valor reconhecido, visto que para o Banco basta não requerer prova que colocaria em xeque a validade do negócio. O agravante e consumidor, apesar dos direitos firmados no CDC, em casos tais fica à mercê do Banco. Assim, se faz necessária a reforma da decisão agravada de modo que os honorários periciais sejam pagos pelo Banco Daycoval. Assevera, por fim, que a manutenção da decisão proferida certamente lhe causará prejuízos irreparáveis, “na medida em que uma vez que efetuado o pagamento dos honorários periciais esse terá de abrir mão de sua dignidade, efetuando gastos incompatíveis com sua realidade atual e posição como consumidor”. Dessa forma, defende que estão caracterizados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, de modo a tornar imperiosa sua concessão (ID 49310322). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi recolhido e comprovado (ID 49327775). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere à ação de anulação contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais, em que narra o agravante que foi ludibriado pela primeira requerida Credbraz – empresa utilizada para aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, com tolerância da instituição bancária – e que foi levado a contrair novos empréstimos bancários, acreditando que estava aderindo à proposta de redução/portabilidade de um empréstimo anterior (ID 111296202). Nesta sede, cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de responsabilização da parte contrária em custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, poderá o juiz, na forma do § 1o do art. 373 do CPC, atribuir o ônus da prova de modo diverso. Depreende-se, portanto, que a regra geral prevista no caput do dispositivo supratranscrito é mitigada pela disposição inserida no §1o. Trata-se da “distribuição dinâmica do ônus da prova”, segundo a qual o ônus poderá ser alterado se, com a aplicação da regra geral, o juiz verificar que a prova se tornou excessivamente difícil para quem normalmente teria o ônus, ou plenamente alcançável pela parte contrária. Ou seja, admite-se que o ônus possa ser atribuído a quem manifestamente tenha mais facilidade de obter ou produzir a prova. Em se tratando de relação consumerista, tem-se, com base no art. 6o, VIII, do CDC, que quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, pode o juiz inverter o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do direito do consumidor litigante. Todavia, a inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e, também, por esta Corte de Justiça. Em relação ao custeio da prova, o art. 95 do CPC dispõe de forma expressa que os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. Ocorre que especificamente em relação à autenticidade da assinatura aposta ao contrato bancário há entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.846.649, submetido ao rito do julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.061), veja-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." [...]. (REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min, Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021) - g.n. Desse modo, com base, também, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autencidade, à parte que produziu o documento. Considerando que o banco agravado foi quem produziu o documento (ID 117564553), deve arcar com o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica, pois impossível impor tal ônus ao consumidor, a despeito de ter requerido a produção da prova, pois tal situação resultaria em aplicação inversa do art. 429, II, do CPC. Nesse sentido, precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo previsto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 2. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, consistindo a controvérsia em aferir a autenticidade de assinatura em nome do consumidor aposta em contrato, cumprirá à fornecedora o ônus de provar a regularidade da contratação. Tema 1.061, STJ. 3. Em consequência, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, o custeio da prova pericial grafotécnica deverá ser atribuído à parte responsável pela produção da prova documental, no caso, a fornecedora. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0721477-03.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/01/2023) - g.n. “[...] 2. Questionada a autenticidade do documento, à parte que o produziu fica imputado o ônus da prova de corroborar o fato, de conformidade com a regra albergada no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, e, destarte, deferida produção de prova pericial destinada à aferição da legitimidade das assinaturas lançadas nos instrumentos que retratam compra e venda de mercadorias e de recebimento dos produtos correlatos reputados objeto de fraude, o ônus de suportar os custos da prova devem ser imputados à emitente e vendedora, ressalvada a faculdade que a assiste de abdicar da produção da perícia, assumindo os efeitos correlatos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (07309418520218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 07/03/2022) - g.n. Defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator